Tribunal: TJES
Processo: 0000539-27.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2025-09-02

Ementa:
Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. ACIDENTE ENVOLVENDO CRIANÇA DE 07 ANOS NO INTERIOR DE SALA DE CINEMA OPERADA PELA MSA EMPRESA CINEMATOGRÁFICA LTDA., LOCALIZADA NAS DEPENDÊNCIAS DO SC2 SHOPPING MESTRE ÁLVARO LTDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO SHOPPING E DA OPERADORA DE CINEMA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO COMPROVADA. DANOS MORAIS PRESUMIDOS. DANO ESTÉTICO NÃO DEMONSTRADO. JUROS MORATÓRIOS FIXADOS A PARTIR DA CITAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SUCUMBÊNCIA COM ADEQUAÇÃO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO DE R$ 5.000,00 PARA R$ 15.000,00 EM FAVOR DE BIANCA QUIRINO BARCELOS. CRITÉRIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. FUNÇÃO REPARATÓRIA E PEDAGÓGICA DA INDENIZAÇÃO. RECURSO ADESIVO DA MSA EMPRESA CINEMATOGRÁFICA LTDA. DESPROVIDO. RECURSO DE BIANCA QUIRINO BARCELOS PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por Bianca Quirino Barcelos e por MSA Empresa Cinematográfica Ltda. contra sentença que, em ação de indenização por danos morais e estéticos decorrentes de acidente sofrido por menor em sala de cinema localizada no SC2 Shopping Mestre Álvaro Ltda., condenou apenas a MSA Empresa Cinematográfica Ltda. ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização moral, afastando a responsabilidade do shopping e o pedido de indenização por danos estéticos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o SC2 Shopping Mestre Álvaro Ltda. responde solidariamente pelos danos decorrentes do acidente ocorrido em dependência de cinema nele instalado; (ii) verificar se houve comprovação do dano estético alegado; (iii) estabelecer o valor adequado da indenização por danos morais devida a Bianca Quirino Barcelos, diante da gravidade do acidente sofrido pela criança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica entre as partes é regida pelo CDC, que prevê a responsabilidade objetiva dos fornecedores de serviços, bastando a comprovação do defeito na prestação e do nexo causal.

4. O acidente ocorreu dentro do cinema operado pela MSA Empresa Cinematográfica Ltda., mas instalado no SC2 Shopping Mestre Álvaro Ltda., o que atrai a responsabilidade solidária do estabelecimento comercial, conforme o art. 7º, parágrafo único, do CDC.

5. O shopping aufere proveito econômico das atividades realizadas por seus lojistas e deve garantir a segurança dos consumidores em suas dependências, sendo irrelevante o espaço estar locado a terceiro.

6. A alegação de culpa exclusiva da vítima não se sustenta, pois a MSA Empresa Cinematográfica Ltda. não comprovou que as cadeiras estavam em perfeito estado ou que a lesão foi autoinfligida.

7. A ocorrência de danos morais é presumida, considerando a idade da vítima, a gravidade da lesão, a necessidade de cirurgia plástica reparadora e a internação hospitalar por seis dias.

8. Não há prova suficiente de sequela permanente que configure dano estético indenizável.

9. O termo inicial dos juros moratórios deve permanecer na citação, em consonância com a orientação consolidada para responsabilidade contratual.

10. O valor fixado em primeiro grau (R$ 5.000,00) mostra-se insuficiente, devendo a indenização ser majorada para R$ 15.000,00, em observância aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, bem como à função reparatória e pedagógica da indenização.

11. O recurso adesivo da MSA Empresa Cinematográfica Ltda. não merece provimento, por ausência de comprovação de excludente de responsabilidade e adequação do quantum indenizatório à sua participação no evento danoso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso de Bianca Quirino Barcelos parcialmente provido. Recurso adesivo da MSA Empresa Cinematográfica Ltda. desprovido.

Tese de julgamento
:
1. O SC2 Shopping Mestre Álvaro Ltda. responde solidariamente por acidentes ocorridos em salas de cinema instaladas em suas dependências, por integrar a cadeia de fornecimento de serviços.

2. A ocorrência de lesão grave a criança em ambiente de consumo presume dano moral indenizável.

3. O valor da indenização por danos morais deve observar a gravidade do evento, a repercussão do sofrimento da vítima e a função pedagógica da responsabilidade civil, sendo cabível a majoração quando o quantum fixado se revela insuficiente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 7º, parágrafo único, e 14; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, Apelação Cível nº 1014505-68.2020.8.26.0554, Rel. Des. Ana Luiza Villa Nova, 25ª Câmara de Direito Privado, j. 14.01.2025; TJRJ, Apelação nº 0001408-61.2018.8.19.0205, Rel. Desig. Des. Ricardo Alberto Pereira, 20ª Câmara Cível, j. 01.06.2021.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000539-27.2017.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: B. Q. B. e outros (2)
APELADO: SC2 SHOPPING MESTRE ALVARO LTDA. e outros (2)
RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria de votos, julgar os recursos nos termos do voto do Exmo. Desembargador Ewerton S. P. Júnior, designado relator para elaboração do acórdão.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR
Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar em parte
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Sessão de 07 a 11.07.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Respeitosamente, peço vista.

VOTO VISTA

Eminentes pares, a fim de rememorar o presente feito, trata-se de apelação cível interposta por Bianca Quirino Barcelos e MSA Empresa Cinematográfica Ltda. contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca da Serra/ES. O processo envolve pretensão indenizatória por danos morais e estéticos decorrentes de acidente sofrido por menor em sala de cinema, instalada no interior de shopping center.

A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a MSA Empresa Cinematográfica Ltda. ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais e julgou improcedente o pedido em desfavor da SC2 Shopping Mestre Álvaro Ltda.

A eminente relatora, Des.ª Janete Vargas Simões, conheceu dos recursos, deu parcial provimento ao recurso da autora para reconhecer a responsabilidade solidária da empresa SC2 Shopping Mestre Álvaro Ltda., e negou provimento ao recurso adesivo da MSA Empresa Cinematográfica Ltda., mantendo, ao final, a indenização em R$ 5.000,00.

Após atenta leitura do voto e exame minucioso dos autos, pedi vista para reavaliar exclusivamente a questão relacionada ao valor da indenização por danos morais.

É incontroverso que a autora, menor de sete anos de idade à época dos fatos, sofreu lesão grave no interior do cinema operado pela segunda requerida, ao ter o dedo esmagado por mecanismo da poltrona, resultando em internação hospitalar por seis dias e realização de cirurgia plástica reparadora.

Trata-se de evento traumático, com consequências físicas e psíquicas que extrapolam o mero dissabor cotidiano.

A fixação do montante indenizatório deve observar os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando a natureza e extensão da lesão, o sofrimento suportado, a idade da vítima, a repercussão do dano e a função pedagógica da indenização.

A quantia fixada na origem – R$ 5.000,00 – revela-se insuficiente diante da gravidade da situação vivenciada pela infante, não apenas pelos danos físicos sofridos, mas pelo abalo emocional causado a uma criança em ambiente presumidamente seguro, cuja integridade foi violada por falha evidente na prestação do serviço.

Por essas razões, com a devida vênia à ilustre relatora, entendo que a indenização deve ser majorada para o valor de
R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
, quantia que melhor atende às finalidades reparatória e sancionatória da responsabilidade civil, sem implicar enriquecimento sem causa.

Dessa forma,
divirjo parcialmente
para
CONHECER
do recurso interposto pela autora e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para majorar o valor da indenização por danos morais para
R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
, mantidos os demais fundamentos do voto condutor.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO

A análise dos recursos cinge-se em verificar, i) se é devida a responsabilidade solidária da SC2 Shopping Mestre Álvaro Ltda.; ii) se houve comprovação dos danos estéticos; e iii) se há excludente de responsabilidade da MSA Empresa Cinematográfica Ltda.

Inicialmente, observa-se que a relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, que estabelece em seu art. 14 a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pelos danos causados aos consumidores, independentemente de culpa, bastando a demonstração do defeito no serviço e do nexo causal.

No caso, conforme narrativa exordial, a autora, menor de 07 anos de idade, no dia 15/06/2016, acompanhada de seus genitores, adquiriu ingresso no estabelecimento da 2ª requerida (Cinema) e adentrou à sala 03, para assistir a um filme infantil (3D), quando então sofreu o esmagamento da polpa digital de 3º quirodáctilo esquerdo, na cadeira em que estava sentada, o que a levou ao Hospital Infantil para atendimento e posterior realização de cirurgia plástica, permanecendo assim internada por 06 dias.

Evidenciada falha na segurança do serviço prestado não há como ser acolhida a tese de culpa exclusiva da vítima, de forma a excluir a responsabilidade da MSA Empresa Cinematográfica Ltda.

Como bem pontuado no Parecer Ministerial (id. 13057377), “a requerida MSA Empresa Cinematográfica LTDA não conseguiu provar que as cadeiras estavam em perfeito estado de conservação ou que a menor teria se autolesionado”. “A troca de lugar no cinema não deveria resultar em acidente, e o fato de isso ter ocorrido indica uma falha na garantia de segurança e cuidado.”.

Restou, ainda, incontroverso nos autos que o acidente ocorreu no interior do cinema operado pela MSA Empresa Cinematográfica Ltda., localizado nas dependências do SC2 Shopping Mestre Álvaro Ltda., o que atrai a aplicação da responsabilidade solidária prevista no art. 7º, parágrafo único, da Lei n. 8.078/1990, segundo o qual todos os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor.

O shopping center, na qualidade de fornecedor, aufere proveito econômico das atividades exercidas pelos lojistas e assume o dever de garantir a segurança dos consumidores em suas dependências, sendo irrelevante a circunstância de o espaço onde ocorreu o acidente estar locado a terceiro.

Em igual sentido é a jurisprudência dos Tribunais Pátrios:

APELAÇÕES CÍVEIS. Ação indenizatória movida contra shopping center e operadora de cinema em razão de acidente envolvendo menor que sofreu ferimento causado por parafuso saliente em poltrona de cinema. Sentença de procedência. Falha na prestação de serviço configurada. Risco inerente ao empreendimento. Responsabilidade solidária dos réus reconhecida à luz do artigo 14 do CDC. Alegada ilegitimidade passiva do shopping afastada pela participação na cadeia de consumo e obtenção de lucro indireto com a atividade desenvolvida nas dependências locadas. Precedentes desta E. Corte. Preliminar de ilegitimidade ativa da genitora igualmente rejeitada diante do abalo moral reflexo decorrente do evento danoso suportado pela filha. Inexistência de prova quanto à alegada conduta inadequada da vítima. Ausência de comprovação das excludentes de responsabilidade previstas no artigo 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor. Indenização fixada em R$ 5.000,00 para cada autora. Valor considerado adequado e proporcional à gravidade do dano e às funções pedagógica e compensatória da condenação. Pedido de majoração fundado em dano estético não acolhido diante da ausência de pleito específico nesse sentido. Sentença mantida. Recursos desprovidos. (TJSP; Apelação Cível 1014505-68.2020.8.26.0554; Relator (a): Ana Luiza Villa Nova; Órgão Julgador: 25ª Câmara de Direito Privado; Foro de Santo André - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 14/01/2025; Data de Registro: 14/01/2025) (TJSP; AC 1014505- 68.2020.8.26.0554; Santo André; Vigésima Quinta Câmara de Direito Privado; Relª Desª Ana Luiza Villa Nova; Julg. 14/01/2025)

AUTORA, À ÉPOCA COM SEIS ANOS DE IDADE, QUE, AO FINAL DA SESSÃO DE CINEMA, CAIU NO ESPAÇO ENTRE O DEGRAU E A POLTRONA, SOFRENDO LESÕES EM SUA COXA DIREITA QUE RESULTARAM EM INCAPACIDADE TOTAL POR 15 DIAS E DANO ESTÉTICO EM GRAU MÍNIMO. 2. Sentença que condenou o cinema e o shopping, de forma solidária, ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00 e dano estético no valor de R$ 4.000,00.3. Legitimidade passiva do shopping, tendo em vista a responsabilidade objetiva e solidaria que permeia as relações de consumo. 4. Prova pericial médica que concluiu que "a Autora sofreu trauma em membro inferior direito que evoluiu para extensa ferida corto contusa" e que "Decorrente deste trauma suportou uma INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA. ITT (100%), por 15 (quinze) dias, a contar da data do relatado acidente", além de ter suportado um dano estético em grau mínimo. 5. Prova pericial de engenharia que informou que "A profundidade do perfil metálico desprotegida que poderia penetrar eram de 5,0 MM (...) Não há proteção na ponta da cantoneira, conforme respondido no quesito "c" (...) O material cortante não foi o revestimento da poltrona e sim o acabamento do degrau que se encontrava sem proteção, conforme resposta constante do quesito "c" do 1º Réu. " 6. Recursos de ambos os réus que se conhecem e aos quais que se nega provimento. (TJRJ; APL 0001408-61.2018.8.19.0205; Rio de Janeiro; Vigésima Câmara Cível; Rel. Desig. Des. Ricardo Alberto Pereira; DORJ 01/06/2021; Pág. 477)

Assim, deve ser acolhida a pretensão recursal da autora para reconhecer a responsabilidade solidária da SC2 Shopping Mestre Álvaro Ltda.

Quanto aos danos morais, as lesões sofridas pela autora, à época com 07 anos de idade, são suficientes para presumir sua ocorrência, haja vista o abalo psicológico, a dor e o sofrimento naturalmente decorrentes das sérias lesões sofridas, que ensejaram a realização de cirurgia plástica reparadora e internação no Hospital Infantil pelo período de 06 dias.

Acerca do valor arbitrado a título de indenização, a saber, R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando os percalços sofridos pela menor e as peculiaridades da causa, mostra-se adequado e suficiente para atender ao caráter reparatório da indenização, sem provocar enriquecimento ilícito.

No que tange ao pleito de indenização por danos estéticos, não há nos autos prova suficiente que demonstre a existência de sequela permanente a ensejar indenização por dano estético.

Igualmente, quanto ao termo inicial dos juros moratórios, deve ser mantida a sentença, que corretamente os fixou a partir da citação, conforme entendimento consolidado para hipóteses de responsabilidade contratual, em consonância com a Súmula 54 do STJ.

Diante do exposto, conheço dos recursos e dou parcial provimento ao recurso de Bianca Quirino Barcelos para reconhecer a responsabilidade solidária da empresa SC2 Shopping Mestre Álvaro Ltda. e inverter o ônus de sucumbência, condenando a 1ª requerida (SC2), na forma pro rata, ao pagamento de custas e honorários, já fixados em 10% sobre o valor da, condenação.

Nego provimento ao recurso adesivo da MSA Empresa Cinematográfica Ltda, majorando os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 07.07.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão Virtual 04.08.2025

Voto: Acompanhar a divergência inaugurada pelo Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

Vogal: Desembargador Alexandre Puppim